Tribunal: TJPA
Processo: 0009323-83.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009323-83.2016.8.14.0040

APELANTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0009323-83.2016.8.14.0040

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO.
ART. 157, § 2º, I E II, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0009323-83.2016.8.14.0040

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interpostas por
MARCELO FERREIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses, 09 (nove) dias de reclusão e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID. 4636614), que em 08/06/2016, o Apelante na companhia de dois comparsas, mediante grave ameaça e munido com uma arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel de diversas vítimas.

A ofendida Karina Amorim Queiroz caminhava em via pública, momento em que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, tendo o passageiro apontado uma arma em sua direção exigindo que lhe fosse entregue seu aparelho celular.

Consta ainda, que o ofendido Ruan Felipe Muniz da Rocha Machado e um amigo se encontravam na porta da Escola Senai, ocasião em que foi abordado por dois homens em uma motocicleta e novamente o passageiro, mediante violência e grave ameaça, munido com uma arma de fogo, determinou que seu amigo entregasse o celular sob ameaça de morte.

Ato contínuo, os ofendidos Jose Ailton Oliveira Sousa, Midian Ellen Bastos da Silva, Thiago Silas Silva Alves, Arnaldo Viana dos Santos e Marcelo Azevedo Gomes relataram o mesmo modo de agir do Apelante e seu comparsa, todos tiveram seus aparelhos celulares subtraídos.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nos tipos previstos no Art. 288 c/c Art. 157, §2º, I e II, do CP, por sete vezes e na forma do Art. 71, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4636736), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4636738) pugnando pela redução da pena base para o mínimo legal e também pela isenção das custas processuais.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 4636739).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4636741).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da dosimetria.

O Apelante pugna pela reforma da pena base para o mínimo legal.

Analisando a sentença, verifico que na
primeira fase da dosimetria a culpabilidade do agente foi valorada como negativa, sendo a pena base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 43 (quarenta e três) dias multa.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Contudo, a primeira fase da do apenamento continua sendo destinada ao livre convencimento motivado do juiz, o qual pode, desde que o faça de forma fundamentada, aumentar a pena em razão de fatos que fujam à normalidade do delito e mereçam ser considerados, como no caso dos autos.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal do Estado do Paraná:

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DISCUTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONSIDERAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO QUE PODE SER REALIZADA NA PRIMEIRA FASE COM AFASTAMENTO DA CONSIDERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0008494-37.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Antônio Carlos Ribeiro Martins - J. 11.10.2018)

(TJ-PR - APL: 00084943720188160021 PR 0008494-37.2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juiz Antônio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 11/10/2018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2018)”

Como se vê, portanto, a exasperação foi devidamente
fundamentada e realizada em patamar não abusivo.

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o magistrado considerou como circunstância atenuante em razão da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda em 10 (dez) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa, restando assim 04 (quatro) anos 02 (dois) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multa, não havendo reparos a serem efetivados.

Já na terceira fase, o juízo de primeiro grau reconheceu como causas de aumento o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, razão pela qual aumentou a reprimenda em 3/8 (três oitavos, ou seja, 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e mais 13 (treze) dias multa, ausente causa de diminuição de pena.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional aos delitos e à situação dos Apelantes, não merecendo reformas.

2. Da isenção de custas e despesas processuais.

Pugna a defesa do Apelante pela dispensa do pagamento de custas processuais, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, rejeito tal pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _____ de 2023.

Belém, 07/03/2023